Tribunal: TJDFT
Processo: 0717052-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717052-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ROGEMBERG DA SILVA BARBOSA contra decisão do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras que, na Ação Penal n. 0719343-06.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de oitiva de testemunha nomeada pela Defesa do agravante. Narra haver sido determinado pelo Juízo a quo o uso de tornozeleira eletrônica pelo agravante por 90 dias, baseado em falas inverídicas da suposta vítima, a qual registrou boletim de ocorrência afirmando que Rogemberg havia dito para o Deputado Distrital Daniel de Castro que, se fosse preso, mataria a ofendida e seu pai. Alega que o referido deputado negou ter feito as declarações atribuídas a ele e redigiu um ofício ao Juízo de origem confirmando a sua versão. O agravante argumenta que a negativa de oitiva do deputado Daniel de Castro configura cerceamento de defesa, pois seu depoimento poderia ensejar o arquivamento do processo e provar a denunciação caluniosa por parte da vítima. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal a fim de que seja deferida a oitiva da testemunha indicada – Deputado Distrital Daniel de Castro, na audiência designada para o dia 22/05/2025. No mérito, requer a confirmação da liminar, dando-se o provimento do recurso. É o relatório. Inicialmente, importante consignar que o Código de Processo Penal não contempla o recurso de Agravo de Instrumento, sendo admitido expressamente apenas nos procedimentos relacionados à Justiça da Infância e da Juventude, conforme estabelecido pelo artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sob esse prisma, o Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em seu art. 27, dispôs competir às Turmas Criminais o julgamento de Agravo de Instrumento, quando interposto contra decisão proferida pelo Juiz da Vara da Infância e da Juventude. Art. 27. Compete às Turmas Criminais: II - julgar o recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, em matéria de natureza infracional, obedecendo ao disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; No caso, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu pedido de oitiva de testemunha em ação penal em trâmite perante Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. A interposição do presente agravo de instrumento, portanto, configura erro grosseiro, o qual, por si só, afasta a incidência do princípio da fungibilidade. Conforme ensina Renato Brasileiro de Lima, “para que a parte possa se insurgir contra determinada decisão judicial, há necessidade de se verificar a previsão legal de recurso contra tal decisão, isto é, a possibilidade de revisão das decisões judiciais deve estar prevista em lei. Os recursos dependem, portanto, de previsão legal, do que se conclui que o rol dos recursos e as hipóteses de cabimento configuram um elenco taxativo.” (in Manual de Processo Penal. Volume único, 8a ed. Salvador: Juspodivm, 2020, p. 1739) Convém lembrar que, na hipótese, poderia caber habeas corpus, ação constitucional destinada a coibir, quando cabível, coação à liberdade de locomoção do indivíduo e, de forma excepcional, ato judicial quando constatada flagrante teratologia ou ilegalidade. Assim, diante da manifesta inadmissibilidade do Agravo de Instrumento, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator